Tribunal: TCU
Processo: 005.610/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação sobre suposta aplicação irregular dos recursos do Programa Nacional de Comitês de Cultura (PNCC) em candidaturas eleitorais e supostas irregularidades no recebimento de cachês pagos com recursos públicos pela Ministra da Cultura no Carnaval de 2025.

Inteiro teor:
Acórdão 1232/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/1992; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso V; 234; 235; 237, inciso III e parágrafo único; e 276, todos do Regimento Interno; c/c artigo 36 da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, indeferir o pedido de medida cautelar, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para a sua adoção, e apensá-la definitivamente ao TC Processo 004.414/2025-0 , dando-se ciência aos representantes, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 6-7). 1. Processo TC- Processo 005.610/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Cultura. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.